Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-51.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006590-51.2019.8.14.0037

APELANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ATENUANTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – TEMA 158 DO STF – SÚMULA 231 DO STJ – PENA DE MULTA FIXADA EM 100 DIAS-MULTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO PARA 12 DIAS-MULTA – RECURSO IMPROVIDO, COM AJUSTE DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA.

CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade no mínimo legal e multa em 100 dias-multa.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal; adequação da quantidade de dias-multa.

RAZÕES DE DECIDIR
Confissão reconhecida, mas sem possibilidade de redução abaixo do mínimo, em razão do entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 e pela Súmula 231 do STJ. Pena de multa desproporcional e sem fundamentação concreta, incompatível com a pena-base mínima e com as circunstâncias judiciais favoráveis, impondo-se sua readequação.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e improvido, com redução da pena de multa para 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

TESE
A atenuante da confissão extrajudicial deve ser reconhecida, mas não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal; a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e observar fundamentação concreta.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 157, caput, CP; art. 59 CP; art. 65, III, d, CP; art. 5º, II, CF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS); STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória,
apenas com a readequação da pena de multa para 12 dias-multa
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se

de

apelação
criminal interposta por
RODRIGO SOUZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou como incurso no
art. 157, caput, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e
100 dias-multa
, conforme se extrai da sentença juntada aos autos (ID 26559826).

Consta da denúncia que, em
06/07/2019
, por volta das
21h40
, o réu, portando uma faca do tipo peixeira, teria surpreendido a vítima
Sabrina Sousa da Conceição
, aplicando-lhe uma “gravata” e encostando a arma branca em seu pescoço, subtraindo-lhe o aparelho celular Samsung J5 Duos.
Os
Policiais civis lograram êxito em localizar o acusado logo após o fato, ocasião em que a vítima o reconheceu, sendo encontrados com ele o celular subtraído e a arma utilizada, conforme narrativa inaugural (ID 26559826
).

Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões de apelação (ID 26559844), que o réu confessou extrajudicialmente a autoria do delito, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não sendo possível afastar a eficácia de tal confissão apenas por ter sido colhida na fase inquisitorial. Pugna, ademais, pelo afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 29546816), manifesta-se parcialmente pelo acolhimento da tese defensiva, reconhecendo que a confissão extrajudicial é válida e pode ser valorada como atenuante, ainda que prestada somente na fase policial, mas opina pela manutenção da pena aplicada, ao fundamento de que a Súmula 231 do STJ impede a redução abaixo do mínimo legal.

Os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, concluindo pela manutenção integral da sentença (ID 29594293).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A Defesa sustenta que o réu confessou extrajudicialmente a prática do delito, pleiteando o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, bem como a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal mediante afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo ao exame.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o acusado admitiu perante a autoridade policial a prática do fato delituoso descrito na denúncia, de modo que a atenuante genérica da confissão espontânea deve ser reconhecida, independentemente de ter sido prestada apenas na fase inquisitorial. Todavia, o reconhecimento da circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores — inclusive reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS)
— consolidou a compreensão de que as circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo. O entendimento decorre diretamente do princípio da legalidade penal, que veda ao intérprete ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, sob pena de violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal. O Supremo foi categórico ao fixar a seguinte tese:
“É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já aplicava a mesma orientação por meio da Súmula 231, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Assim, embora reconhecida a confissão extrajudicial, não há possibilidade jurídica de reduzir a pena privativa de liberdade aquém do piso legal, impondo-se, portanto, a manutenção da pena corporal no patamar mínimo.

Diversamente, a pena de multa merece revisão. A sentença fixou a reprimenda pecuniária em 100 dias-multa, embora a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal e nenhuma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente. Há evidente desarmonia entre a pena corporal, fixada no menor grau possível, e a quantidade de dias-multa, que foi arbitrada no limite máximo ordinariamente adotado para o tipo do art. 157, caput, do Código Penal, sem qualquer fundamentação concreta que justificasse tal elevação.

A multa criminal, enquanto componente do sistema de individualização da pena, deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais e à situação econômica do réu. A fixação do número de dias-multa não pode descolar-se da pena privativa de liberdade aplicada, impondo-se proporcionalidade entre ambas. Assim, quando a pena-base é estabelecida no mínimo legal e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostra juridicamente adequada a imposição de quantidade elevada de dias-multa sem fundamentação concreta que a justifique. No caso dos autos, a fixação em 100 dias-multa careceu de motivação específica e revela-se incompatível com a própria estrutura da dosimetria realizada, recomendando-se sua redução a patamar que guarde coerência com a pena corporal aplicada e com os parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, mantenho a condenação pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial sem redução da pena abaixo do mínimo legal e
readequo a pena de multa
para
12 dias-multa
, valor compatível com os elementos concretos do caso e com os precedentes mencionados.

Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, apenas readequando a pena de multa para 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026